Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701781-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Compulsando os autos, após o julgamento do conflito de competência, em que se declarou competente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento o Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, observo ter havido autuação equivocada em relação ao juízo suscitado, o qual, a bem na verdade, trata-se do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, conforme decisão de declínio constante no id. 79309224 (p. 1 a 11). Evidente o erro material existente na autuação, decorrente, muito provavelmente, do equívoco constante na decisão por meio da qual o presente conflito restou suscitado, em que se fez referência ao Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (id. 80204253 – p. 1 a 13). O aludido erro material foi igualmente notado pelo próprio JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, conforme comunicação realizada por meio do ofício 367/2021 - 2VCVTAG (id. 25427160). Sendo assim, tendo em vista o inequívoco erro material concernente ao nome do juízo suscitado, possível a sua correção, de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, devendo, onde se lê na parte dispositiva do Acórdão, “CONHEÇO do conflito de competência e DECLARO COMPETENTE para o processo e julgamento da ação de conhecimento o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, suscitado”, passar a ler “CONHEÇO do conflito de competência e DECLARO COMPETENTE para o processo e julgamento da ação de conhecimento o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, suscitado”. Promova a Secretaria da Câmara, ainda, a retificação da autuação, fazendo constar como SUSCITADO o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. Feitas as necessárias comunicações e preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora